Tribunal: TJBA
Processo: 8126283-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126283-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELISABETE ALVES TOSTA

Advogado(s)
:
ANSELMO JOSE D ALMEIDA SERGIO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1300/STJ REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. NÃO INSURGÊNCIA QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE SANEAMENTO. NULIDADE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO PELO STJ. MÉRITO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESFALQUES OU ÍNDICES INCORRETOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais visando à recomposição de saldo de conta PASEP. A autora alega que o saldo recebido no momento da aposentadoria foi irrisório em razão de má gestão e aplicação incorreta de índices de correção monetária e juros pelo Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

Saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial e se a autora comprovou a irregularidade na gestão do fundo PASEP.

III. Razões de decidir

A tese de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial não comporta acolhimento, visto que a questão encontra-se preclusa. O Juízo de origem indeferiu expressamente a dilação probatória em decisão interlocutória de ID. 90621394, contra a qual a Apelante não interpôs qualquer recurso ou manifestou insurgência tempestiva. A arguição de nulidade somente em sede de apelação caracteriza "nulidade algibeira", manobra processual vedada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A relação entre o titular de conta PASEP e o banco administrador possui natureza estatutária e administrativa, regida por lei complementar, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova.

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo demonstrar, de forma analítica e pormenorizada, as supostas inconsistências nos lançamentos ou a incorreção dos índices aplicados. A simples alegação de que o valor é "irrisório", dissociada de qualquer prova técnica ou planilha de cálculos, não autoriza a condenação do banco gestor, mormente quando os extratos comprovam o pagamento de rendimentos anuais ao longo do tempo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8126283-74.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA ELISABETE ALVES TOSTA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora